Tribunal: TJBA
Processo: 8054563-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8054563-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALMIRO OLIVEIRA BARBOSA FILHO

Advogado(s): DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REALIZAÇÃO SOBRE CÓPIAS – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM NOVO EXAME PERICIAL – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC).

2 - Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta as alegações trazidas pelas partes, fundamentando de forma suficiente a decisão.

3 - A perícia grafotécnica realizada sobre cópias digitalizadas, desde que em boa qualidade e sem prejuízo à análise técnica, é válida e não contraria norma legal.

4 - Contradições ou omissões alegadas pelos embargantes já foram suficientemente analisadas no acórdão embargado.

5 - E
mbargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054563-52.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALMIRO OLIVEIRA BARBOSA FILHO e como apelada BANCO FICSA S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.